Tribunal: TJES
Processo: 5007719-65.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007719-65.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. C. D. M.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o RECURSO INOMINADO, declarando a incompetência do Juízo Estadual para anular a r. sentença proferida pela Juízo de origem. Em consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007719-65.2024.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: S. C. D. M., representado por sua genitora LÍGIA CORREA DE MELO
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
CANNABIS FULL SPECTRUM
. PRODUTO DERIVADO DE
CANNABIS
SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega a parte autora, em síntese, que foi oficialmente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com grau de suporte nível 3, o mais avançado de todos, necessitando fazer uso contínuo do medicamento “CBD Full Spectrum USA HEMP 3.000mg”, fármaco não-padronizado pelo SUS. [...]”.
Pugna, nestes termos, sejam as rés condenadas ao fornecimento do referido medicamento.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão preliminar a ser dirimida, por ser de ordem pública e prejudicial ao mérito, consiste em definir a competência para o processamento e julgamento da demanda, especificamente no que diz respeito ao pedido de fornecimento do medicamento
“CBD Full Spectrum USA HEMP 3.000mg”
, que não possui registro na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A competência da Justiça Estadual, firmada na sentença, deve ser revista. A análise dos autos revela que um dos objetos da lide é o fornecimento de produto derivado de
“cannabis”
, o qual não possui registro como medicamento perante a ANVISA, sendo sua aquisição realizada por meio de importação.

5
. Tal circunstância atrai a aplicação obrigatória da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.718/MG (Repercussão Geral
Tema 500)
, que estabeleceu o seguinte,
in verbis
: “
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência,
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”.
(RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). (grifos nossos).

6.
Dessa forma, a norma extraída do precedente vinculante desloca a competência para a Justiça Federal, de modo que reconhece-se a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda e
, consequentemente, anula-se a sentença objurgada, na medida em que os fundamentos desta contrariam a orientação do Tema 500/STF de Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
E
PREJUDICADO
.
DECLARA-SE
a incompetência do Juízo Estadual

e
ANULA-SE
a r. sentença proferida pela Juízo de origem, e, em consequência,
JULGA-SE extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)